Tribunal: TJES
Processo: 0001451-50.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001451-50.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO ALBERTO DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – DECADÊNCIA PRONUNCIADA NA SENTENÇA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, V, DO CÓDIGO CIVIL – EVENTUAL APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – CONTAGEM OBSTADA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – EXEGESE DO ARTIGO 26, § 2º, I, DA LEI N. 8.078/90 – PRECEDENTES – DECADÊNCIA AFASTADA – JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – DESCABIMENTO – TRAMITAÇÃO EM APENSO DE PROCESSO COM A MESMA TEMÁTICA – PROVA EMPRESTADA UTILIZADA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO DESCONHECIDO – AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A controvérsia não está fundada unicamente no direito potestativo assegurado ao consumidor de exigir, alternativamente e à sua escolha, caso não sanado o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, uma das opções conferidas pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto manifestada pretensão indenizatória, em prol do ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em virtude de vício supostamente apresentado por produto.

2)
Não sendo formulada pretensão de natureza redibitória, e sim, condenatória, visando indenização pelos danos material e moral decorrentes do alegado vício do produto, é induvidoso que a pretensão se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

3)
Entender de forma diversa representaria um verdadeiro contrassenso, na medida em que a legislação que visa a proteger os direitos do consumidor estaria, em última análise, a prejudicá-lo mediante imposição de um prazo menor (30 dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis ou 90 dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis), em detrimento de um prazo maior, estabelecido no Código Civil, a ser aplicado quando se pretende reparação civil, tal qual nitidamente verificado no caso concreto.

4
)
Ainda que fosse aplicável o prazo decadencial do art. 26 da Lei nº 8.078/90, não podemos olvidar que a deflagração do prazo decadencial é obstada pela reclamação comprovadamente formulado pelo consumidor perante o fornecedor, até a resposta negativa correspondente, a ser-lhe transmitida de forma inequívoca, na forma do § 2º, inciso I, do mesmo dispositivo.

5)
O “Relatório Técnico de Avaliação de Qualidade e Aplicação Cimento CP IV 40 RS” – cuja conclusão foi de que inexistia vício no produto – foi elaborado pelo fabricante, tão somente, em agosto de 2013, isto é, quando a presente ação já estava em curso, sem notícia de que seu resultado tenha sido inequivocamente transmitido ao autor para fins de caracterizar a “resposta negativa” que, a teor do disposto no art. 26, § 2º, I, da Lei nº 8.078/90, teria o condão de deflagrar o prazo decadencial.

6)
Não se recomenda o imediato julgamento por este Tribunal
ad quem
, diante da simultânea tramitação de outra ação que envolve a mesma temática (processo nº 0001452-35.2013.8.08.0020), cujo arcabouço probatório não é conhecido por se encontrar o processo em primeiro grau de jurisdição, não obstante ter sido deferida a utilização de prova emprestada daqueles autos. Com isso, eventual julgamento imediato do mérito nesta Instância
ad quem
poderá vincular o juiz a resolver uniformemente as duas ações, malgrado não ter em mãos o arcabouço probatório produzido no processo em apenso.

7)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Virg
í
lio Alberto de Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (Id 7270084), que pronunciou a decadência do direito do autor, com fundamento no art. 26, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, com isso extinguindo a presente “
ação
indenizatória
” ajuizada em face de
Vitória Materiais de Construção Ltda-EPP
e de
Empresa de Cimento Liz S/A
, na forma do art. 487, II, do CPC/2015.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A ação foi inicialmente ajuizada perante o douto Juizado Especial Cível de Guaçuí, tendo o autor relatado na inicial que adquiriu, no estabelecimento comercial da 1ª requerida
Vitória Materiais de Construção
, 170 (cento e setenta) sacos de cimento da marca Liz, fabricado pela 2ª requerida
Empresa de Cimento Liz
, a fim de construir um terreiro de secar café, o qual teria começado a “esfarelar” diante de defeito alegadamente apresentado pelo produto, sem que obtivesse êxito ao empreender reclamação junto a 1ª requerida, daí porque formulou pedido de ressarcimento do valor pago pelo produto (R$ 8.145,00).

Ao contestar o pedido, informou a 1ª requerida que, diante da reclamação do consumidor, entrou em contato com o fabricante do cimento, que enviou um preposto até a propriedade do autor a fim de colher uma amostra do cimento para análise, vindo a ser constatada a boa qualidade do produto.

Após, o processo foi redistribuído à 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí e apensado a outro processo (nº 0001452-35.2013.8.08.0020
1
) e, ao adequar a petição inicial aos termos do art. 282 do então vigente CPC/73, o autor reiterou o pedido de ressarcimento do valor pago (R$ 8.145,00) e acrescentou pedido de indenização por dano moral, como se vê às fls. 69/75.

Instada a manifestar sua concordância com a inclusão do fabricante no polo passivo da lide (fl. 81), respondeu positivamente a 1ª requerida (fl. 83), do que resultou a formação de litisconsórcio passivo entre o comerciante e o fabricante do produto que, na sequência, apresentou contestação aos pedidos (fls. 89/107).

Na fase instrutória, foi deferida a produção de prova pericial, sobrevindo a juntada do laudo técnico elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo (fls. 245/289), acerca do qual manifestaram-se as partes (fl. 301 e 303/305), além de esclarecimentos prestados pelo perito (fls. 340/342); em audiência realizada em 10/12/2019, foi colhido o depoimento do autor (fl. 363) e deferida a utilização de prova emprestada do processo em apenso (nº 0001452-35.2013.8.08.0020), sendo ainda determinada a juntada de cópia dos depoimentos prestados pelas testemunhas naqueles autos (fl. 362-v), o que, todavia, não foi localizado nos autos.

Após a virtualização do processo, as partes apresentaram razões finais, sob a forma de memoriais, seguindo-se da prolação de sentença que, como já dito, acolheu a prejudicial de mérito de
decadência
suscitada nas contestações apresentadas por ambas as requeridas (Id 7270033).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a reclamação quanto a qualidade do produto foi feita imediatamente após a constatação da desagregação (esfarelamento) do terreiro;
(ii)
a desagregação do produto se iniciou cerca de 30 (trinta) dias após a conclusão do terreiro, quando procurou a loja, conforme admitido pela própria em sua contestação;
(iii)
somente em janeiro de 2013 é que o representante da fábrica foi até a sua propriedade para realizar a coleta de amostras do terreiro e do cimente que sobrou para análise e parecer sobre o produto;
(iv)
a presente ação foi ajuizada em 05/06/2013, ou seja, antes da conclusão da análise das amostras colhidas, dada a demora de seu resultado;
(iv)
o prazo decadencial foi suspenso, na forma do art. 26, § 2º, I e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, desde a comunicação à loja do defeito apresentado pelo produto; e
(v)
deve ser afastada a decadência, com a consequente procedência do pedido.

Tem razão o apelante ao postular o afastamento da decadência pronunciada na sentença. Explico.

No caso dos autos, a controvérsia não está fundada unicamente no direito potestativo assegurado ao consumidor de exigir, alternativamente e à sua escolha, caso não sanado o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, uma das opções conferidas pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
2
, porquanto manifestada pretensão
indenizatória
, em prol do ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em virtude de vício supostamente apresentado por produto.

Dessa forma, não sendo formulada pretensão de natureza redibitória, e sim, condenatória, visando indenização pelos danos material e moral decorrentes do alegado vício do produto, parece-me induvidoso que a pretensão se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3º, V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º. Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil.

Entender de forma diversa representaria, com a devida vênia, um verdadeiro contrassenso, na medida em que a legislação que visa a proteger os direitos do consumidor estaria, em última análise, a prejudicá-lo mediante imposição de um prazo menor (30 dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis ou 90 dias, em se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis), em detrimento de um prazo maior, estabelecido no Código Civil, a ser aplicado quando se pretende
reparação civil
, tal qual nitidamente verificado no caso concreto.

De mais e mais, ainda que fosse aplicável o prazo decadencial do art. 26 da Lei nº 8.078/90, não podemos olvidar que
a deflagração do prazo decadencial é obstada pela reclamação comprovadamente formulado pelo consumidor perante o fornecedor
,
até a resposta negativa correspondente
,
a ser-lhe transmitida de forma inequívoca
, na forma do § 2º, inciso I, do mesmo dispositivo:

Art. 26 (...)

§ 2°.
Obstam a decadência
:

I
- a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
.

Como dito alhures, em 20/04/2012 o produto foi adquirido pelo autor que, ao denotar o suposto defeito, empreendeu reclamação junto ao comerciante (1ª requerida) e este, ao negar a existência de vício no produto, acionou a empresa fabricante (2ª requerida) que, por sua vez, colheu uma amostra do produto para fins de análise laboratorial, cujo resultado não teria sido informado ao consumidor até a propositura da presente ação, no dia 05/06/2013.

Do que observo dos autos, o “Relatório Técnico de Avaliação de Qualidade e Aplicação Cimento CP IV 40 RS” – cuja conclusão foi de que inexistia vício no produto – foi elaborado pelo fabricante, tão somente, em
agosto de 2013
(fls. 129/136), isto é, quando a presente ação já estava em curso,
sem notícia de que seu resultado tenha sido inequivocamente transmitido ao autor para fins de caracterizar a “resposta negativa”
que, a teor do disposto no art. 26, § 2º, I, da Lei nº 8.078/90, teria o condão de deflagrar o prazo decadencial.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONSTRUTIVO OCULTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ÓBICE AO PRAZO DECADENCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF.

1. (...)

2.
‘A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional
. Precedentes’ (AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/9/2023).

3. Outrossim, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar a incidência do prazo decadencial a partir da entrega do imóvel e deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que ‘
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
’, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.

4.
‘Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste
’ (REsp n. 1.303.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 6/11/2015). Agravo interno improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.174.028/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/02/2024, DJe de 29/02/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA.

1. (...)

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Basicamente, a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do produto ou serviço (incidente de consumo).

3. Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.

4.
Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito, e a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste
.

5.
Inexistindo, no caso, prova da resposta negativa, o ajuizamento de cautelar preparatória de produção antecipada de provas evidencia o exaurimento das tratativas negociais
, contando-se o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da respectiva sentença, que reconheceu a existência de vício do produto. Ocorrido o trânsito em julgado em 11.4.2002, a ação condenatória, ajuizada em 21.4.2003, cujo pedido se circunscreve ao prejuízo diretamente relacionado ao vício do produto, não abrangendo danos a ele exteriores, encontra-se atingida pela decadência do direito do consumidor.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.303.510/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015)

“(...) 1. Nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC,
obsta a decadência ‘a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
’.

2. Se a consumidora tomou ciência dos problemas no automóvel em outubro de 2015 e, no mês subsequente, comunicou à agravante acerca das trepidações que estavam ocorrendo no veículo,
não constando dos autos elementos probatórios que comprovem que foi dada à agravada resposta negativa correspondente à reclamação formulada, resta configurada causa que obsta a fluência do prazo decadencial
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0719562-55.2018.8.07.0000, rel. Des. Sandra Reves, julgado em 20/02/2019, DJe de 08/03/2019)

Em assim sendo, à falta de resposta negativa por parte do fornecedor que, repito, retirou da propriedade do autor uma amostra do cimento alegadamente defeituoso para fins de análise laboratorial e, até a data da propositura da ação, não havia respondido (ainda que negativamente) à reclamação formulada pelo consumidor, há de se considerar que “o exaurimento das tratativas negociais”, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa acima transcrita, ocorreu com a propositura da presente ação.

Com tais considerações,
afasto a decadência pronunciada na sentença
e, ato contínuo, examino se o processo se encontra em condições de julgamento imediato por este Tribunal,
ex vi
do § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Em que pese ter sido concluída a fase instrutória, inclusive, já constando dos autos os memoriais das partes, considero
não se recomendar
o imediato julgamento por este Tribunal
ad quem
, diante da simultânea tramitação de outra ação que envolve a mesma temática (processo nº 0001452-35.2013.8.08.0020), cujo arcabouço probatório, entretanto, não é conhecido por se encontrar o processo em primeiro grau de jurisdição, não obstante ter sido deferida a utilização de prova emprestada daqueles autos (fl. 362).

Com isso, eventual julgamento imediato do mérito nesta Instância
ad quem
poderá vincular o juiz a resolver uniformemente as duas ações, malgrado não ter em mãos o arcabouço probatório produzido no processo em apenso, cuja utilização, como prova emprestada, foi admitida durante a fase instrutória do feito.

Em consulta ao andamento processual, verifico que o mencionado processo nº 0001452-35.2013.8.08.0020 se encontrava, em 04/12/2023, em fase de apresentação de memoriais pelas partes, o que possibilita, se assim entender pertinente o douto magistrado, o julgamento em conjunto dos processos, mediante o cotejo das provas produzidas neles produzidas.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento
para, anulando a sentença que pronunciou a decadência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga em seu processamento, com a prolação de novel sentença, se assim entender oportuno o douto juiz, por ser descabida a aplicação do § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

______________________________

1
que versa sobre reclamação semelhante formulada por Antônio José de Souza.

2
I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou III) o abatimento proporcional do preço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.